Tribunal: TJBA
Processo: 0510091-07.2018.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0510091-07.2018.8.05.0080 Juízo de origem: Vara do Júri da Comarca de Feira de Santana (BA) Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: Edmilson Machado Andrade Defensora Pública: Beatriz Corrêa Soares RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Promotor de Justiça: Pedro Costa Safira Andrade Procuradora de Justiça: Maria de Fátima Campos da Cunha ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSO PENAL. RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NAS PENAS DO ART. 121, § 2º, INCISOS II, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA POR INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - NÃO ACOLHIMENTO - CONFORME O ORDENAMENTO PÁTRIO, PARA A PROLAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA, É NECESSÁRIO A COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO CRIME (LAUDO DE EXAME PERICIAL DO LOCAL) E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA (DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO E DOS DECLARANTES EM JUÍZO QUE CORROBORAM COM A VERSÃO DA VÍTIMA). NESTA FASE PROCESSUAL NÃO SE EXIGE JUÍZO DE CERTEZA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito tombado sob o nº. 0510091-07.2018.8.05.0080, oriundos do Juízo da Vara do Júri da Comarca de Feira de Santana (BA), em que figuram como Recorrente EDMILSON MACHADO ANDRADE e como Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E JULGAR IMPROVIDO o presente Recurso em Sentido Estrito, mantendo-se a decisão de pronúncia, de acordo com o voto da Relatora, nos seguintes termos: Sala das Sessões, (data da assinatura digital). PRESIDENTE DESA. SORAYA MORADILLO PINTO RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA